Tribunal: STF
Processo: ARE 1262621
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três agravos cujo objeto são decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 157-158): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE, AO FUNDAMENTO DE QUE COM A ANULAÇÃO, PELO STJ, DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA 'PORTO LINDO' NÃO MAIS SE JUSTIFICA O DOMÍNIO FEDERAL SOBRE A PROPRIEDADE RURAL DO APELADO. NA AUSÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO DEVE PREVALECER A SITUAÇÃO FÁTICA EM VIGOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO E MULTA DIÁRIA REDUZIDOS, POR SE TRATAR DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕESPARCIALMENTE PROVIDAS, NO TOCANTE À MULTA E À VERBA HONORÁRIA. I - Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, por maioria. II - A identificação, delimitação e demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são etapas do procedimento administrativo conduzido pela FUNAI (art. 10, Decreto nº 1.775/96). III - O STJ concedeu ordem de segurança para anular o procedimento administrativo em relação a Flávio Páscoa Teles de Menezes, cujas garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa não teriam sido observadas pela autarquia federal. IV - A FUNAI informou que novo processo administrativo de demarcação das terras indígenas em questão está em andamento. As circunstâncias indicam que a intervenção do Poder Judiciário é prematura e contrária à tripartição dos Poderes, porquanto a Administração Pública não se manteve inerte. V - Na ausência de novo procedimento demarcatório deve prevalecer a situação fática em vigor. VI - Honorários de advogado reduzidos à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública. Pelo mesmo fundamento a multa diária é reduzida a R$ 500,00 (quinhentos reais). VII - Remessa oficial e apelações parcialmente providas, no tocante à multa e à verba honorária.”
    No recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio – Funai (eDOC 26, p. 65-107), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, LV, 37, caput, 231 e 232 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsidera o regime constitucional de defesa da posse indígena, previsto nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal e no art. 23 do Estatuto do Índio, frente à posse civil, “bem como os comandos constitucionais que regem os bens da União, que descaracterizam, de um lado, o exercício de posse pelo particular e, de outro, a ocorrência de prática de esbulho possessório ou turbação por parte dos indígenas, já que estão a ocupar as terras que a própria Constituição lhes assegura de modo primário”(eDOC 26, p. 69). Alega-se, ainda, a impossibilidade jurídica de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
    No recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 26, p. 154-163), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 4º, IV, 198 e 231, § 3º da Constituição Federal. Aduz-se, para tanto, que a tutela possessória confirmada pelo Tribunal de origem mostra-se incompatível com o regime constitucional de disciplina das terras públicas afetas às comunidades indígenas, haja vista que o autor da ação tem a mera detenção das terras, não fazendo jus, desta feita, à proteção possessória. 
    Por fim, no apelo interposto pelo Ministério Público Federal (eDOC 27, p. 17-66), com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, e 231 da Constituição Federal. Postula-se, inicialmente, a extinção do feito sem julgamento mérito diante da falta de interesse processual, uma vez que o autor ajuizou nova ação possessória. No mais, reitera-se as alegações de que o acórdão recorrido negou ao art. 5º, LV, da CF ao se impedir a realização de laudo antropológico, e ao art. 231 da CF, ao dar prevalência à posse civil em detrimento da posse indígena.
    Os embargos de declaração opostos pela FUNAI foram acolhidos em parte para excluir a condenação ao ressarcimento de danos materiais (eDOC 26, p. 42-43). 
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu os recursos por veicularem alegação de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional e, ainda, por incidir ao caso o óbice da Súmula 279 desta Corte (eDOC 28, p. 138-140; eDOC 28, p. 141-143; eDOC 144-147). Inconformados, os três recorrentes interpuseram agravo.
    O Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do recurso especial da FUNAI e, nessa extensão, deu provimento em parte tão somente para afastar a multa diária que lhe foi imposta, negando provimento aos demais recursos (eDOC 29, p. 228-230).
    É o relatório. Decido.
    A discussão afeta ao estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional está sujeita à sistemática da repercussão geral – Tema 1.031, cujo recurso paradigma é o RE 1.017.365 RG, de minha relatoria, DJe 11.4.2019, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente